Tribunal: TJBA
Processo: 0516474-69.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516474-69.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE WILSON SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS

13

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à validade da fixação de honorários de sucumbência em valor nominal de R$ 50,00 e à possibilidade de majoração por apreciação equitativa, com base na legislação processual.

III. Razões de decidir

3. A regra geral do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil impõe a fixação de honorários entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

4. O artigo 85, § 8º, do mesmo diploma legal autoriza o arbitramento por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável ou muito baixo.

5. A aplicação do percentual de dez por cento sobre R$ 500,00 resulta na quantia de R$ 50,00, valor que avilta o trabalho exercido pelo procurador do ente público após anos de tramitação do processo.

6. A majoração para R$ 1.000,00 reflete remuneração digna, com observância aos critérios de zelo, tempo e complexidade. A suspensão da exigibilidade permanece inalterada ante a gratuidade de justiça deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para majorar a verba honorária devida ao procurador do Estado da Bahia.

Tese de julgamento
: "1. Admite-se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando a aplicação do percentual legal sobre o valor da causa resultar em quantia irrisória que ofenda a dignidade da profissão."

Referências
: Artigo 85, §§ 2º e 8º, e artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para majorar a verba honorária devida ao procurador do Estado da Bahia, para o valor nominal de R$ 1.000,00, mantendo-se, entretanto, a suspensão de sua exigibilidade, em respeito ao benefício da justiça gratuita deferido ao apelado,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA